Tribunal: TJSP
Processo: 1010819-28.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r. Sentenciamento precipitado do feito, que implicou evidente prejuízo à ré, ante a impossibilidade de desincumbir-se do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela demandante na inicial. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1010819-28.2022.8.26.0286; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Curso de Graduação em Direito. Autora que reclama a recusa da Instituição de Ensino demandada na realização de colação de grau e na emissão de seu Diploma. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência do pedido inicial, pugnando subsidiariamente pela anulação da sentença por cerceamento de defesa pela

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Curso de Graduação em Direito. Autora que reclama a recusa da Instituição de Ensino demandada na realização de colação de grau e na emissão de seu Diploma. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência do pedido inicial, pugnando subsidiariamente pela anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova documental. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca do cumprimento ou não dos requisitos obrigatórios para a realização de colação de grau e para a emissão de Diploma da aluna. Demandante que protestou pela produção de provas documental e testemunhal. Demandada que pugnou pela produção de prova documental complementar. Sentenciamento precipitado do feito, que implicou evidente prejuízo à ré, ante a impossibilidade de desincumbir-se do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela demandante na inicial. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*